Tribunal: CARF
Processo: 13807.010504/2002-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/06/2002
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO. PESSOA FÍSICA. COOPERATIVA. POSSIBILIDADE.
É ilegal a exclusão da base de cálculo do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Repetitivo - Tema 462).
CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça em precedente vinculante decidiu que não incide correção monetária sobre os créditos escriturais de IPI, salvo quando há oposição constante de ato estatal; oposição esta que se configura por omissão a partir do tricentésimo sexagésimo primeiro dia da data do protocolo até o pedido de compensação dos créditos.
CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
O prazo prescricional para pedido de ressarcimento é de cinco anos contados da data do nascimento da pretensão, nomeadamente, no segundo mês após o final do trimestre em que a mercadoria foi exportada.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.010504/2002-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.439 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FIAÇÃO DE SEDA BRATAC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/06/2002
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÃO.
PESSOA
FÍSICA.
COOPERATIVA. POSSIBILIDADE.
É ilegal “a exclusão da base de cálculo do benefício do crédito presumido do
IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de atividade rural) de
matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação pelo
PIS/PASEP e pela COFINS” (Repetitivo - Tema 462).
CRÉDITO
ESCRITURAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça em precedente vinculante decidiu que
não incide correção monetária sobre os créditos escriturais de IPI, salvo
quando há oposição constante de ato estatal; oposição esta que se configura por
omissão a partir do tricentésimo sexagésimo primeiro dia da data do protocolo
até o pedido de compensação dos créditos.
CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
O prazo prescricional para pedido de ressarcimento é de cinco anos contados
da data do nascimento da pretensão, nomeadamente, no segundo mês após o
final do trimestre em que a mercadoria foi exportada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para (1) Afastar o fundamento de glosa relativo à impossibilidade
de creditamento de crédito presumido de IPI de aquisições de não contribuintes de PIS e
COFINS; (2) Determinar a correção monetária a partir do tricentésimo sexagésimo primeiro dia
após o pedido de ressarcimento até a data da compensação de cada pedido de ressarcimento,
proporcionalmente à totalidade dos créditos; (3) Reconhecer ex officio a prescrição da pretensão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.010504/2002-74
Fl. 3185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010504/2002-74

de ressarcimento dos créditos relativos aos dois primeiros trimestres de 1997, (além dos quatro
trimestres de 1996 – já reconhecidos).
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI para fins de
ressarcimento da contribuição para o PIS. e da COFINS, apurado entre janeiro de 1996 e junho
de 2002, com fulcro na Lei N° 9.363/96, no valor de face de R$ 6.139.730,04 e total (atualizado
pela SELIC) de R$ 10.128.708,00.
1.2. A DERAT de São Paulo concedeu parcialmente o ressarcimento (total
concedido R$ 607.875,14) pois:
1.2.1. Parte das aquisições que geraram os créditos pleiteados pela Recorrente
são de pessoas físicas e cooperativas;
1.2.2. A pretensão de janeiro a dezembro de 2002 foi fulminada pela prescrição;
1.2.3. Inexiste previsão legal para correção monetária de crédito escritural de IPI.
1.3. Irresignada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em
que assevera:
1.3.1. A Jurisprudência desta Casa é uníssona no sentido de permitir o crédito de
IPI decorrente de aquisições de pessoas físicas e cooperativas;
1.3.2. O prazo prescricional para pedido de restituição dos tributos lançados por
homologação é de dez anos;
1.3.3. “Deve ser aplicada a correção monetária, [pela SELIC] entre a data do
fator gerador do direito ao ressarcimento e a data do efetivo ressarcimento”.
1.4. A DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade porquanto:
Fl. 3186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010504/2002-74

1.4.1. Apenas é permitido o crédito presumido de IPI, nos termos da 9.363/96, nas
aquisições de MP, PI ou ME tributadas pelo PIS e pela COFINS;
1.4.2. Não incide correção monetária em pedido de restituição de IPI;
1.4.3. “O entendimento trazido pela requerente, relativa ao prazo prescricional,
não serve como parâmetro para o caso em exame, haja vista versar sobre prazo
para se pleitear restituição de tributo pago a maior ou indevidamente, que, no
caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, somente começaria a
fluir a partir da homologação”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando as teses
descritas em Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente defende a possibilidade de creditamento pois a lei 9.363/96
não contempla vedação de CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI DE AQUISIÇÃO DE NÃO
CONTRIBUINTES DAS CONTRIBUIÇÕES, sendo a vedação descrita em Instrução
Normativa absolutamente ilegal.
2.1.1. Ao negar o direito ao crédito a DRJ assevera que “é evidente o equívoco da
interessada, seja porque há menção expressa no texto legal aos tributos incidentes sobre as
aquisições, seja porque, para haver ressarcimento (vale dizer, indenização, reparação,
compensação) de valor relativo a determinado tributo, é necessário, antes de mais nada, que
esse tributo tenha efetivamente incidido nas operações que tenham dado causa ao valor
pleiteado, com a gravação dos insumos”.
2.1.2. Entretanto, o Egrégio Tribunal Uniformizador da Interpretação da
Legislação Federal editou precedente vinculante (Res 993.164/MG Tema 432 de Repetitivo) em
sentido diametralmente oposto ao esposado pela fiscalização:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO
ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
Fl. 3187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010504/2002-74

1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do
benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos
oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito
à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS. (Relator: Ministro Luiz Fux)
2.1.3. Em assim sendo, de rigor o afastamento do sobredito fundamento para
glosar os crédito de titularidade da Recorrente.

2.2. A Recorrente maneja tese sobre a CORREÇÃO DOS VALORES A
RESSARCIR PELA SELIC desde a data da aquisição do insumo até o momento do efetivo
gozo do crédito, por: a) isonomia, posto que os créditos de titularidade da União são corrigidos
por esta taxa a partir do início da mora, b) analogia ao quanto disposto na Lei 9.250/95 e, c) em
observância ao descrito no Decreto 2.138/97 e no Parecer AGU/MF 01/96 . De outro lado, a DRJ
afirma que a) tal pedido carece de respaldo legal – permissão restrita à compensação e a
restituição, b) o contribuinte não pode modificar benefício fiscal concedido pelo Poder Público,
podendo apenas aceitar nas condições legais e, c) há expressa vedação legal à correção
monetária, ex vi art. 62 da IN 600/05.
2.2.1. Tendo em mente o antedito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça em
precedente vinculante decidiu que não incide correção monetária sobre os créditos de IPI, salvo
quando há oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização
do direito de crédito:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil (REsp
1035847/RS Tema 164)
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
2.2.2. Como se nota, da leitura da Ementa do Acórdão base do repetitivo temos
que regra geral a violação ocorre por ação, isto é, a administração nega o direito ao crédito do
contribuinte e este vê-se compelido a socorrer-se do Poder Judiciário para ter seu interesse
Fl. 3188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010504/2002-74

atendido. Contudo, no corpo do voto o Ministro Fux aponta Acórdão em que o impedimento à
obtenção do interesse juridicamente protegido ocorre por omissão:
TRIBUTÁRIO – CREDITAMENTO ESCRITURAL DE IPI – ISENÇÃO E
ALÍQUOTA ZERO – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA OPOSTA PELO FISCO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE.A jurisprudência do STJ e do STF é
no sentido de ser indevida a correção monetária dos créditos escriturais de IPI, relativos
a operações de compra de matérias-primas e insumos empregados na fabricação de
produto isento. Todavia, é devida a correção monetária de tais créditos quando o seu
aproveitamento, pelo contribuinte, sofre demora em virtude de resistência oposta por
ilegítimo ato administrativo ou normativo do Fisco. Embargos de divergência
providos." (EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em
26.03.2008, DJe 07.04.2008)
2.2.3. A partir da decisão acima, construiu-se tese (na Câmara Superior desta
Corte, inclusive, V. Ac 9303-008.638, 9303-008.544) no sentido de ser imputada resistência
injustificada da administração a partir do início da mora, no tricentésimo sexagésimo primeiro
dia após o pedido de ressarcimento, com fulcro no artigo 24 da Lei 11.457/2007. Assim, por
tratarmos de norma processual, o interprete pode ser levado à conclusão de que até a publicação
da norma em referência, inexistia prazo para julgamento dos processos administrativos; sem este
prazo, não há mora e, consequentemente, resistência injustificada da administração a atrair a
incidência da correção monetária pela SELIC.
2.2.4. A tese acerca da inexistência de mora imputável ao fisco antes do advento
da Lei 11.457/07 também já foi enfrentada em Precedente Vinculante do Tribunal da Cidadania.
No referido Precedente (Tema 269/270 - REsp 1138206) restou fixada a seguinte tese “Tanto
para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos
protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a
partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)”. Em assim sendo, os créditos
descritos em pedido de ressarcimento pela Recorrente devem ser corrigidos pela SELIC a partir
do tricentésimo sexagésimo primeiro dia, contado da data do protocolo de seu pedido.
2.2.5. Ressalte-se que a Recorrente pleiteou a compensação dos créditos com
débitos de outros tributos, momento em que ocorreu a extinção do débito sob condição
resolutória. Desta feita, quando do primeiro pedido de compensação inexistia mora da
fiscalização (data do pedido de ressarcimento 09/09/2002, data da primeira compensação
08/07/2003). Sobre os demais pedidos, em que há mora imputável à fiscalização, o crédito a
ressarcir deve ser proporcionalmente corrigido até a data de cada uma das compensações,
evitando enriquecimento sem causa de parte a parte.

2.3. Por fim, a DRJ afirma que o PRAZO PRESCRICIONAL PARA PEDIDO
DE RESSARCIMENTO diverge daquele fixado para restituição de tributos sujeitos a
lançamento por homologação. Isto porque, os institutos são diferentes: no ressarcimento, não há
pagamento anterior de tributos e na restituição, há. Assim, como “no caso presente, o crédito
presumido de IPI refere-se aos 4° trimestres de 1996 (janeiro a dezembro de 1996) e tendo o
pedido de ressarcimento/aproveitamento sido protocolizado em 9 de setembro de 2002,
transcorreu o prazo de 5 anos da data do fato gerador, ou seja, da data da entrada dos insumos
no estabelecimento produtor”.
Fl. 3189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010504/2002-74

2.3.1. Em sua defesa, a Recorrente maneja suas teses:

2.3.2. De saída, cumpre afastar a aplicação ao caso concreto do quanto fixado pelo
Egrégio Sodalício no RE 566.621 e pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 137 e 138 dos
Recursos Repetitivos. Tal se dá pois nos três precedentes as Cortes Superiores debruçaram sobre
prazo prescricional para restituição em tributos sujeitos a lançamento por homologação e no caso
tratamos de ressarcimento de crédito presumido, em que, evidentemente, não há lançamento.
2.3.3. Com o antedito se quer dizer que, a supressão do lançamento afasta o
fundamento da dobra do prazo prescricional. Isto porque, o prazo de 10 anos fixados para a
restituição de tributos lançados por homologação tem como ratio o prazo quinquenal para a
homologação do mesmo, momento a partir do qual nasce a pretensão e com ela a prescrição
(artigo 189 do Código Civil). Todavia, o mesmo não ocorre com o pedido de ressarcimento, não
há prazo quinquenal para a homologação do lançamento. Destarte, o prazo prescricional para
pedido de ressarcimento é de cinco anos contados da data do nascimento da pretensão (de
ressarcimento), nos termos de recente Precedente desta Turma de Relatoria do Conselheiro
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli:
CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. A prescrição relativa ao
pedido de ressarcimento do Crédito Prêmio de IPI é regida pelo Decreto no
20.910/1932, prescrevendo o direito a requerer o ressarcimento em cinco anos a contar
da data do efetivo embarque da mercadoria. (Acórdão 3401-006.013)
2.3.4. Embora adote em parte o fundamento do nobre Conselheiro Carlos, dele
ousamos divergir quanto ao dies a quo do prazo prescricional. Isto porque, dispõe os artigos 3° e
4° da Portaria MF 38/97 que:
Art. 3o O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver ocorrido
exportação ou venda para empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação. (...)
Art. 4o O crédito presumido será utilizado pelo estabelecimento produtor exportador
para compensação com o IPI devido nas vendas para o mercado interno, relativo a
períodos de apuração subseqüentes ao mês a que se referir o crédito. (...)
§ 3o No caso de impossibilidade de utilização do crédito presumido na forma do caput
ou do § lo, o contribuinte poderá solicitar, à Secretaria da Receita Federal, o seu
ressarcimento em moeda corrente.
§ 4o O pedido de ressarcimento será apresentado por trimestre-calendário, em
formulário próprio, estabelecido pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 3190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010504/2002-74

2.3.5. Pormenorizando, o artigo 3° acima dispõe que o crédito presumido será
apurado ao final de cada mês em que houver ocorrido a exportação (e não a aquisição do
insumo). Em complemento o caput e § 1° do artigo 4° explicitam que o crédito apurado em um
mês, deve ser utilizado no mês seguinte de sua apuração, se assim não for é passível de
ressarcimento. Novamente, pode o interprete aqui tombar ante a sinuosa dicção legal e entender
que a pretensão de ressarcimento nasce dois meses após a apuração (primeiro mês, apuração,
segundo mês, crédito escritural, terceiro mês, ressarcimento). No entanto, o § 4° do artigo 4°
acima deixa claro que o pedido de ressarcimento deve ser feito por trimestre calendário. Desta
feita, o crédito apurado em janeiro, apenas poderia ser pleiteado ao final do trimestre calendário,
em abril, portanto (e não em março). Contudo, os créditos relativos ao mês de março – que
compõe o trimestre calendário com janeiro e fevereiro – não podem ser pleiteados em abril, eis
que nesta data deveriam ser compensados com IPI em conta corrente – mas apenas em maio. Em
resumo, a pretensão de ressarcimento de crédito presumido de IPI (e consequentemente, o prazo
prescricional) nasce no segundo mês após o final do trimestre em que a mercadoria foi exportada
– e não neste mês (da exportação).
2.3.6. Transpondo o raciocínio para o caso concreto, a pretensão de ressarcimento
de crédito presumido de IPI relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março de 1996 – primeiro
trimestre calendário, portanto – nasceu em maio de 1996. A pretensão do segundo trimestre
calendário nasceu em agosto de 1996; a do terceiro em novembro de 1996, a do quarto em
fevereiro de 1997 e assim sucessivamente.
2.3.7. Desta forma, considerando que o pedido de ressarcimento foi protocolado
em 9 de setembro de 2002, foram fulminados pela prescrição os créditos dos quatro trimestres de
1996 e dos dois primeiros trimestres de 1997, cabendo, ex officio declará-la.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso voluntário e
a ele dou parcial provimento para:
3.1. Afastar o fundamento de glosa relativo à impossibilidade de creditamento de
crédito presumido de IPI de aquisições de não contribuintes de PIS e COFINS;
3.2. Determinar a correção monetária a partir do tricentésimo sexagésimo
primeiro dia após o pedido de ressarcimento até a data de cada pedido de
compensação, proporcionalmente à totalidade dos créditos;
3.3. Reconhecer ex officio a prescrição da pretensão de ressarcimento dos créditos
relativos aos dois primeiros trimestres de 1997 (além dos quatro trimestres de
1996 – já reconhecidos).
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 3191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010504/2002-74

Fl. 3192
DF CARF MF
Documento nato-digital